Tribunal: TJES
Processo: 5001725-97.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001725-97.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUBE SAUDE & BEM ESTAR LTDA - ME
RECORRIDO: MARIA NESSIAS PASSAMANI MELOTTI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.

Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir para manter a procedência do pedido quanto aos danos morais,

eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato,

mantendo, assim a condenação por danos morais em R$ 2.000,00,

como bem assinalado pelo douto Juízo "a quo", que consignou que " No tocante à repetição do indébito, ante a inexistência de comprovação de engano justificável, de rigor a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados pela parte requerida. Assim, considerando que restou pendente o estorno de R$ 159,80 (cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) lançado no dia 31/05/2020, deverá a parte requerida ressarcir à parte autora a quantia de R$ 319,60 (trezentos e dezenove reais e sessenta centavos).Noutro giro, no tocante à responsabilidade civil da requerida em reparar os danos de natureza extrapatrimoniais, entendo que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas
per si
como suscetíveis de engendrar dano moral. Contudo, a parte autora foi enganada pela prática comercial abusiva da requerida, viu seu cartão de crédito ser vinculado a descontos mensais de valores consideráveis por um produto que não pretendia adquirir, tendo que ingressar em Juízo para a solução do impasse. Nessa linha, entendo que o transtorno e constrangimento experimentado pelo consumidor extrapolam o mero aborrecimento..
.
.
."

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE AMOSTRA DE PRODUTO. INCLUSÃO EM SERVIÇO DE ASSINATURA MENSAL. FALTA DE CLAREZA NA OFERTA DO PRODUTO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de pedido de repetição em dobro de indébito e indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço por parte da requerida, que teria ofertado amostra grátis, ao custo apenas do frete, mas posteriormente a incluiu em serviço de assinatura, com cobrança de mensalidade.

2. A sentença de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida à devolução em dobro dos valores cobrados e pagamento de indenização por danos morais de R$2.000,00, uma vez que a oferta dava a entender que a aquisição promocional limitava-se ao recebimento de uma amostra grátis mediante tão somente o pagamento do frete, não havendo informação clara e destacada a respeito do serviço de assinatura mensal do produto.

3. A parte recorrente pretende a reforma da sentença, suscitando em seu recurso preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, bem como
error in judicando
.

4. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, eis que oportunizada às partes a produção de provas, conforme Despacho sob ID nº 825610. Segundo denota-se dos autos, o objetivo da prova pretendida pelo recorrente, qual seja, o depoimento pessoal da autora, era comprovar que os produtos foram recebidos e utilizados pela consumidora, entretanto, tal fato seria incapaz de alterar a conclusão alcançada, eis que seria esperado que ela utilizasse os produtos, afinal, solicitou amostra com tal propósito. Além disso, tal fato não afasta a patente falta de clareza na oferta da amostra grátis.

5. A postura da requerida em ofertar amostra grátis sem apresentar informações claras, e valer-se dos dados da consumidora para adesão a serviço não pretendido representa falha na prestação do serviço. Inexistindo comprovação de engano justificável, acertada a condenação à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados pela parte requerida.

6. Por outro lado, razão assiste à recorrente quanto ao dano moral, uma vez não haver nos autos elementos que comprovem o grave abalo psicológico sofrido pela consumidora, não tendo resultado maiores danos em sua esfera íntima.

7. Do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para extirpar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

SAMUELLY ARAGÃO PELISSARI

Juíza Leiga

VOTO

(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.